Tribunal: TJPA
Processo: 0000177-16.2006.8.14.0057
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000177-16.2006.8.14.0057

EMBARGANTE: GILMAR FIRMINO GABRIEL

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRESCRIÇÃO. EMBARGOS REJEITADO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração, em que o réu se encontra irresignado contra o acórdão de Id 17434595, que manteve a sentença condenatória de Gilmar Firmino Gabriel.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa requer que seja suprida a omissão do acórdão que manteve a sentença condenatória, uma vez que

teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

III.

Razões de decidir

3.

Da análise dos autos verifica-se que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, eis que o prazo prescricional esteve suspenso tempo suficiente a obstar o fenômeno da prescrição em sua modalidade retroativa, bem como ainda não extrapolou o prazo para aplicação da prescrição em sua modalidade intercorrente.

IV.

Dispositivo e Tese

V.

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: Prescrição que não se opera, tendo em vista a suspensão do prazo prescricional que ocorreu no curso do processo.

Dispositivos relevantes: art. 117, IV, do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa.
Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000177-16.2006.8.14.0057

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
GILMAR FIRMINO GABRIEL

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 17434595

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
GILMAR FIRMINO GABRIEL
, contra Acórdão de Id. 17434595, que deixou de analisar possível prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa.

Irresignado, o embargante alega a existência de omissão no voto julgado à unanimidade perante o E. Tribunal de Justiça, tendo em vista não ter sido analisado que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença teria ocorrido o fenômeno da prescrição com a extinção da punibilidade
.

Por conta disso requer que seja sanada a suposta omissão.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, este se manifestou pela rejeição dos embargos.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada.

Inicialmente, requer o embargante que seja analisada suposta omissão, pois teria operado o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva.

Ocorre que da análise dos autos é possível aferir que a denúncia foi recebida em 01/12/2006, de modo que a sentença condenatória foi publicada em 10.12.2020, onde foi aplicada a pena em concreto ao réu no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP.

Deste modo, aplicar-se-ia o art. 109, III do CP, que determina o prazo prescricional de doze anos à pena aplicada.

Ocorre que o processo restou suspenso, assim como o prazo prescricional, tendo em vista a revelia do réu, que foi citado por edital. O prazo prescricional ficou suspenso entre 09.06.2009 e 13.09.2017, quando o réu apresentou sua resposta à acusação.

Assim, como bem asseverou a Procuradoria de Justiça, “
a sentença condenatória foi publicada no Diário da Justiça ed. Nº 7046/2020 de 10/12/2020 (id. nº 6275888, pág. 5/6) quando havia transcorrido 3 anos 2 meses e 21 dias do restante do prazo prescricional de 8 anos, 7 meses e 22 dias, interrompendo o curso da prescrição ex vi do art. 117, IV, do Código Penal”.

Frise-se que entre a publicação da sentença que ocorreu em 10/12/2020 e a publicação do Acórdão embargado 15/04/2024 transcorreu apenas 3 anos, 4 meses e 5 dias, do prazo prescricional de 12 anos.

Logo, não há falar, portanto, em prescrição, seja retroativa, seja intercorrente, não se operando a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e rejeito os embargos de declaração, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2024